Tribunal: TJSP
Processo: 2036463-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Pedido de tutela antecipada para reativar conta da autora no marketplace mantido pelas requeridas. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Possibilidade de que as rés tenham

Ementa:

Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Pedido de tutela antecipada para reativar conta da autora no marketplace mantido pelas requeridas. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Possibilidade de que as rés tenham fundamentos, até o momento ignorados, para suspender a conta da requerente. Hipótese em que há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações da autora a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte. Prudente, portanto, aguardar o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, pois se trata de cognição provisória e superficial.
Recurso improvido.